Tribunal: TJBA
Processo: 8056384-55.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8056384-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA JURÍDICA DE CUNHO ESTRITAMENTE CONTRATUAL E CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERABILIDADE A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. APLICABILIDADE DO TEMA Nº 1.058 DO STJ RESTRITA ÀS AÇÕES DE SAÚDE DE NATUREZA FAZENDÁRIA OU QUANDO ENVOLVAM INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS, COLETIVOS OU DIFUSOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8056384-55.2025.8.05.0000,
no qual figura como suscitante o
JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS
e, como suscitado, o
JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL
AÇÕES
DE CONS
UMO,
CÍVE
IS
E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das
Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
JULGAR PROCEDENTE
o conflito e
DECLARAR
competente o Juízo da
2ª VARA DE FEITOS DE REL
AÇÕES
DE CONS
UMO,
CÍVE
IS
E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS
, Juízo suscitado, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça